Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. É cabível agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que julga procedente impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução.
2. Diante da sucumbência recursal, é devida a majoração dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §11 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.